Tribunal: TJMT
Processo: 1012798-21.2022.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012798-21.2022.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Anulação de Débito Fiscal, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA - CNPJ: 15.811.119/0001-11 (APELANTE), RAFAEL ANTONIETTI MATTHES - CPF: 344.617.158-41 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1012798-21.2022.8.11.0002

APELANTE: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA

APELADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. TAXAS MUNICIPAIS DE CONSULTA PRÉVIA, ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO E HABITE-SE. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE EM CONTROLE DIFUSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ATO CONCRETO IMPUGNADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por IHS – Brasil Cessão de Infraestruturas S.A. contra decisão monocrática que manteve sentença de improcedência nos autos de ação declaratória, na qual a autora buscava a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária relativa às taxas municipais de consulta prévia, alvará de construção e habite-se, previstas na Lei Complementar Municipal no 4.554/2019, sob alegação de inconstitucionalidade.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária pode ser utilizada como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade; e (ii) estabelecer se a ausência de impugnação de ato concreto decorrente da aplicação da lei municipal inviabiliza o controle incidental de constitucionalidade pretendido.

III. Razões de decidir

3.

A pretensão de declarar a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Complementar Municipal no 4.554/2019, sem a existência de ato concreto impugnado, configura utilização inadequada da ação declaratória como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade, para a qual a agravante não detém legitimidade, nos termos do art. 103 da CF/1988.

4.

A ausência de prova documental suficiente, como cópia dos processos administrativos relacionados aos lançamentos tributários ou outros atos concretos passíveis de impugnação, evidencia o descumprimento do ônus probatório imposto pelo art. 373, I, do CPC.

5.

Precedentes jurisprudenciais indicam que não é admissível utilizar ação declaratória como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional de leis, em substituição à ação direta de inconstitucionalidade.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária não pode ser utilizada como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade.

2.

O controle incidental de constitucionalidade exige a impugnação de ato concreto vinculado à norma questionada.

3.

O ônus probatório do autor em ações declaratórias inclui a demonstração da relação concreta entre a norma e o prejuízo alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 103; CPC/2015, art. 373, I; Lei Complementar Municipal no 4.554/2019, art. 9o, II e III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação no 1006625-66.2019.8.11.0040, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.08.2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO No 1012798-21.2022.8.11.0002

AGRAVANTE:
IHS BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS SA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto por
IHS – Brasil Cessão de Infraestruturas S.A.
,

contra a decisão monocrática, proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação por ela apresentado e manteve a sentença que, nos autos da ação declaratória de origem, julgou improcedentes os pedidos.

A recorrente sustenta, em síntese, que, “não impugnou os atos concretos de atuação realizados pelo Município de Várzea Grande, mas, por meio desta demanda, visa, apenas, à declaração de inexistência de relação jurídico-tributária para afastar a exigência das taxas municipais, tendo como causa de pedir indispensável à resolução do litígio principal, a declaração, em controle difuso, de inconstitucionalidade do artigo 9o, II e III da LCM 4.554/2019”, e que “no presente caso concreto, o receito da parte agravante foi concretizado nas razões expostas pela D. Procuradoria da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Regularização Fundiária e Habitação em parecer juntado aos autos (Id 214977324)”.

Defende que, “a Lei Complementar Municipal 4.554/19, ao criar as Taxas de Consulta Prévia, de Alvará de Construção e de Habite-se, deixou de estipular a sua alíquota, a sua base de cálculo, os seus sujeitos passivos e até a cominação de penalidades, conforme obrigação contida no artigo 97 do CTN, violando, pois, o princípio da legalidade tributária estrita”.

Requer a retratação da decisão agravada, ou, alternativamente, seja levado o feito a julgamento pelo colegiado e provido o recurso, para que seja reformada a sentença.

Contrarrazões, pelo não provimento do recurso (Id. 248008177).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1012798-21.2022.8.11.0002

APELANTE: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA

APELADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado,
IHS – Brasil Cessão de Infraestruturas S.A.
insurge-se

contra a decisão monocrática, proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação por ela apresentado e manteve a sentença que, nos autos da ação declaratória de origem, julgou improcedentes os pedidos.

Extrai-se dos autos que a agravante propôs a ação de origem com a pretensão de se declarar “
a nulidade dos lançamentos tributários anexos
, diante dos vícios de inconstitucionalidade vislumbrados na obrigação tributária descrita no artigo 9o, II, da LCM 4.554/19, em especial, em razão do efeito confiscatório do tributo e de seu tratamento desigual entre contribuintes em situação de equivalência, resvalando, inclusive, no princípio da livre iniciativa econômica”.

O Juízo de Primeiro Grau julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos:

[...] A autora sustenta que o valor da taxa para emissão de alvará municipal (1.300 UPF’s/VG) e a taxa de habite-se (100 UPF’s/VG), uma vez que não corresponde ao serviço despendido.

A respeito das referidas taxas tem-se que os respectivos valores são determinados pela Lei Municipal 4.554/2019:

Art. 9o Ficam criadas as seguintes taxas para a emissão de consulta prévia, alvará de construção e habite-se da infraestrutura de suporte na modalidade de torre:

I - Taxa de Consulta Prévia: no valor de 10 (dez) Unidades Padrão Fiscal de Várzea Grande - UPF/VG;

II - Taxa de Alvará de Construção: no valor de 1.300 (mil e trezentas) Unidades Padrão Fiscal de Várzea Grande - UPF/VG, e;

III - Taxa de Habite-se: no valor de 100 (cem) Unidades Padrão Fiscal de Várzea Grande - UPF/VG.

De acordo com a Portaria no 20/SEGEFAZ/2021 do Município de Várzea Grande, o valor da UPF – VG - Unidade Padrão Fiscal do Município de Várzea Grande, para o exercício de 2022, é de R$34,97 (trinta e quatro reais e noventa e sete centavos).

Tem-se, assim que o valor cobrado pelo Município de Várzea Grande a título de taxa de alvará de construção para ERB é de R$45.461,00 (quarenta e cinco mil quatrocentos e sessenta e um reais) mais R$3.497,00 (três mil quatrocentos e noventa e sete reais) referente à Taxa de Habite-se, de modo a totalizar R$48.958,00 (quarenta e oito mil, novecentos e cinquenta e oito reais).

Ocorre que, conforme previsto no art. 4o, §6o, da Lei Municipal 4.554/2019, o prazo de vigência da licença será de 10 (dez) anos.

Portanto, o montante pago de ambas as taxas questionadas corresponde a R$ 4.895,80 (quatro mil, oitocentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos) por ano.

À vista disso, o montante cobrado pelo Município de Várzea Grande, ao que parece, não se revela excessivo, eis que se refere à licença a ser concedida por 10 (dez) anos. Aliás, se as taxas em testilha fossem cobradas mensalmente, o montante a ser adimplido pela empresa, ora autora, seria de apenas, aproximadamente R$ 407,98 (quatrocentos e sete reais e noventa e oito centavos) mensais – este é o quociente da divisão do valor da taxa (dividendo) pelo número de meses do ano (divisor).

Destarte, o valor pecuniário se mostra razoável, de modo que não merece prosperar a tese de confisco.

Além disso, conforme mencionado na contestação, as taxas, ora discutidas estão previstas no art. 9o da LC 4.554/2019 e constituem Taxas de Fiscalização.

Depreende-se dos autos que a parte autora não comprovou que que o trabalho de fiscalização das ERB’s seja singelo como podem sê-lo o de outros estabelecimentos. E, tudo leva a crer, que o trabalho não é tão simples, face à fiscalização do uso e da ocupação do solo pelas torres que a empresa autora pretende instalar, que abrange inclusive o estudo da viabilidade de instalação na área do ente municipal (ordenação do solo e normas urbanísticas).

Não se pode perder de vista ainda a constante fiscalização exercida em relação à segurança.

Diante do exposto, não merecem prosperar os argumentos trazidos na exordial. [...]. (Id. 214977336).

Contra essa sentença, a agravante interpôs recurso de apelação, que foi desprovido, monocraticamente, por esta Relatora por fundamento diverso, cuja decisão é, agora, objeto do presente agravo interno, conforme os argumentos lançados no relatório.

Sem razão a recorrente.

A agravante, na sua petição inicial, afirma que, “durante a
tramitação dos processos administrativos
de licenciamento urbanístico, a D. Secretaria Municipal de Gestão Fazendária
cobrou o valor
de 1.300 UPFs/VG, por torre a ser instaurada, a título de taxa para emissão do alvará municipal. Se não bastasse,
o Município cobrou
, ainda, Taxa de Consulta Prévia no valor de 10 UPFs/VG e Taxa de Habite-se no valor de 100 (cem) UPFs/VG. Ou seja, para licenciar todos os onze sites no Município, a Autora deverá arcar com o valor de R$ 542.384,70 (11.1410 UPF/VG)” (Petição Inicial, Id. 214977308, pág. 3, sem destaques no original).

Requereu a procedência da ação, para declarar “
a nulidade dos lançamentos tributários anexos
, diante dos vícios de inconstitucionalidade vislumbrados na obrigação tributária descrita no artigo 9o, II, da LCM 4.554/19, em especial, em razão do efeito confiscatório do tributo e de seu tratamento desigual entre contribuintes em situação de equivalência, resvalando, inclusive, no princípio da livre iniciativa econômica” e “a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária
quanto às Taxas de Habite-se
, prevista no artigo 9o, III, da LCM 4.554/19, diante dos vícios de inconstitucionalidade vislumbrados na obrigação tributária, em especial, em razão do efeito confiscatório do tributo e de seu tratamento desigual entre contribuintes em situação de equivalência, resvalando, inclusive, no princípio da livre iniciativa econômica” (Id. 214977308, pág. 11, sem destaques no original).

A análise dos autos revela que, a parte agravante não se desincumbiu de seu ônus de comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, conforme previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A pretensão inicial visava à declaração de inexistência de relação jurídico-tributária e à anulação de supostos débitos fiscais baseados na aplicação do artigo 9o, incisos II e III, da Lei Complementar Municipal no 4.554/2019, sob o argumento de que as taxas criadas pela norma violam princípios constitucionais, como a razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco.

Contudo, observa-se que a parte agravante não juntou aos autos qualquer prova documental referente a processos administrativos ou atos concretos decorrentes da aplicação da mencionada lei, os quais poderiam subsidiar a análise da alegada ilegalidade ou inconstitucionalidade. Ausentes elementos fáticos e documentais que demonstrem a efetiva exigibilidade das taxas, a análise se restringiria ao plano abstrato da validade da norma impugnada, o que desvirtua o objetivo do controle incidental de constitucionalidade, admitido apenas no caso de questões prejudiciais indispensáveis à resolução de litígios concretos.

No presente caso, a agravante não apresentou qualquer ato administrativo específico, lançamento tributário ou comprovação de que o Município de Várzea Grande tenha efetuado a cobrança das taxas objeto da controvérsia. Tampouco há demonstração de qualquer ato concreto que permita aferir a existência de eventual desproporcionalidade entre os valores cobrados e o custo dos serviços públicos correspondentes. Assim, a falta de elementos probatórios que lastreiem a alegação de inconstitucionalidade impede o juízo de mérito quanto à regularidade da norma impugnada.

Ademais, a via processual eleita pela agravante demonstra-se inadequada, na medida em que busca, em essência, um controle abstrato de constitucionalidade, modalidade que é reservada às ações diretas de inconstitucionalidade, as quais possuem rito e legitimidade próprios, previstos na Constituição Federal e na Constituição Estadual.

A ação declaratória proposta pela agravante, ainda que cumulada com pedido de anulação de relação jurídico-tributária, é incompatível com a finalidade de questionamento direto e geral da validade da Lei Complementar Municipal no 4.554/2019, não sendo instrumento jurídico apto para tanto.

A propósito,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO — AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE LEI MUNICIPAL — SUCEDÂNEO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE — INADMISSIBILIDADE.

Não é admissível utilizar ação de procedimento comum como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade
, sobretudo quando o autor não detém legitimidade ativa ad causam para o controle concentrado de constitucionalidade.

Recurso não provido.

(TJMT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação no 1006625-66.2019.8.11.0040, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 24 de agosto de 2021, publicado no DJE de 23 de setembro 2021). [Destaquei].

Daí decorrente, constata-se que a presente ação está a ser utilizada como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, em substituição à ação direta de inconstitucionalidade, a evidenciar a inadequação da via eleita, já que não trouxe qualquer ato concreto passível de ser declarado nulo, ainda que por meio de controle incidental de constitucionalidade.

Por fim, ressalte-se que este entendimento não inviabiliza o acesso ao Poder Judiciário para questionamentos de eventual inconstitucionalidade incidental, desde que estes sejam apresentados de forma vinculada a atos concretos que demonstrem prejuízo jurídico efetivo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, para manter inalterada a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025